Tribunal: TJMT
Processo: 1036259-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036259-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO - CPF: 059.898.339-20 (AGRAVANTE), MARILENE CRIVELETTO - CPF: 005.712.381-06 (AGRAVANTE), MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. - CNPJ: 74.075.490/0001-21 (AGRAVADO), ARQUIMEDES HOLZ - CPF: 308.818.890-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELI CAMARA HOLZ - CPF: 915.907.600-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROTERRA COMERCIO REPRES IMPORT E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 86.901.980/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA CANESIN - CPF: 034.957.629-73 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL – MÍNIMO EXISTENCIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É admissível a penhora de até 30% (trinta por cento) de proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036259-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARILENE CRIVELETTO E OUTRO

AGRAVADO:

MILENIA AGRO CIENCIAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARILENE CRIVELETTO
e
AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
André Luciano Costa Gahyva
, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000974-45.2000.8.11.0005,
ajuizada por

MILENIA AGRO CIENCIAS S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que se trata de execução em cumprimento de sentença com bloqueio de contas no valor de R$35.493,29 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos).

Afirmam que a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes foi rejeitada com o argumento de ausência de comprovação de que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria.

Salientam que a decisão considerou que, apesar de apresentada a concessão de benefício previdenciário, não houve comprovação direta entre os valores bloqueados e o benefício.

Fundamentam a pretensão no art. 833 do CPC, que protege valores provenientes de proventos de aposentadoria, se comprovados como essenciais para o sustento.

Na oportunidade, apresentam extratos comprovando que os valores bloqueados são depósitos do INSS referentes à aposentadoria dos agravantes.

Explicam que os créditos recebidos foram originados todos desde janeiro até maio de 2024 diretamente do INSS, referente a aposentadoria da primeira agravante e não houve nenhum outro valor creditado além dos citados, sendo que foram bloqueados de Aremor o valor de R$28.600,38 (vinte e oito mil, seiscentos reais e trinta e oito centavos) no Banco Sicredi e R$96,24 (noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) no Banco Bradesco, e de Marilene o importe de R$6.796,67 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) no Banco Sicredi.

Sustentam que a jurisprudência é pacífica ao considerar impenhoráveis os valores recebidos a título de aposentadoria quando depositados em conta bancária exclusiva para esse fim.

Pleiteiam, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos nos autos (Id. 259449665).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso pela sua intempestividade, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC.

Afirma que os agravantes se insurgem contra a decisão interlocutória do Id. 176303222, proferida em 22/11/2024, que indeferiu o pedido de liberação do valor de R$35.493,29 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos) bloqueados em 30/04/2024 nos autos da execução.

Menciona que o agravo interposto não atende ao princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir alegações já enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau e nos Embargos à Execução no. 1001318-66/2024.8.11.0005, já julgados extintos.

Sustenta a necessidade de obediência ao duplo grau de jurisdição e a impossibilidade de apreciação de documentos não apresentados em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Aponta que a decisão recorrida está pautada no direito e na falta de provas das alegações dos agravantes, não comportando qualquer alteração.

Reitera acerca da inexistência de prova das alegações dos agravantes quanto à origem dos valores bloqueados como proventos de aposentadoria, pois os agravantes não comprovaram a natureza impenhorável dos montantes conforme exigido pelo artigo 833, IV, do CPC.

Argumenta que as normas do artigo 833 do CPC não são absolutas, cabendo aos agravantes comprovarem que os valores bloqueados são destinados ao sustento do devedor e de sua família, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, requer a manutenção da decisão e a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 1.026, § 2o, 774, II e 81, todos do CPC, pelas alegações infundadas e apresentação de documentos não comprovados (Id. 264063772).

O preparo foi recolhido (Id. 259864167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeito
a prejudicial de mérito da
intempestividade
suscitada em sede contrarrecursal, uma vez que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi proferida em
22/11/2024
, sendo que o excepto registrou ciência em
26/11/2024
, portanto, poderia interpor o agravo até
17/12/2024
, e protocolou em
13/12/2024
.

Logo, a interposição ocorreu dentro do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer comprovação de intempestividade ou preclusão do direito recursal.

Ademais, não há que se falar em supressão de instância, pois os documentos apresentados no agravo visam apenas demonstrar a origem dos valores bloqueados e complementar as alegações já apresentadas em primeira instância, não configurando inovação de causa de pedir ou de provas, mas sim esclarecimento necessário à completa compreensão da matéria debatida, razão pela qual igualmente afasto a prefacial obstativa.

Não havendo outras preliminares, avanço para a análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
MILENIA AGRO CIENCIAS S/A
ajuizou a
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor de
MARILENE CRIVELETTO
e
AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO
, objetivando o pagamento de 7 duplicatas, inadimplidas, no valor total de R$261.316,84 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

No transcurso da execução, após o bloqueio judicial de conta dos executados, sobreveio a oposição de exceção de pré-executividade, que foi rejeitada nos seguintes termos:

“(...)

A Exceção de Pré-Executividade não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, assegura a impenhorabilidade absoluta de valores depositados em conta corrente que sejam provenientes de salários, vencimentos, pensões e proventos de aposentadoria, desde que destinados ao sustento do devedor e de sua família, in verbis:

"Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)."

Contudo, no caso em análise, os executados não lograram êxito em comprovar que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD possuem tal origem.

Os excipientes alegam que a conta bancária na qual ocorreu o bloqueio é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. Contudo, embora tenham juntado aos autos documento relativo à concessão de benefício previdenciário (ID 159822941), não houve apresentação de elementos que vinculem diretamente o benefício à conta bancária objeto da constrição.

Importa destacar que a jurisprudência e a doutrina, com base no princípio da proteção ao mínimo existencial, são claras ao considerar impenhoráveis os valores oriundos de proventos de aposentadoria. Entretanto, para que se reconheça tal proteção, é imprescindível a demonstração inequívoca de que os montantes bloqueados são, de fato, oriundos dessa natureza, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, ausente a comprovação documental que relacione os valores bloqueados aos proventos de aposentadoria, não há como acolher a presente exceção.

Diante do exposto,
REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta por AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO e MARILENE CRIVELETTO
.

(...)”

Pois bem. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, vencimentos e outras verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de prestações alimentícias ou nos casos previstos em lei.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa regra, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a preservar o mínimo existencial do devedor.

Evidencia-se dos autos que os valores bloqueados são, de fato, provenientes da aposentadoria dos agravantes (Id. 259449673).

Nesse contexto, é válido destacar que o salário, embora protegido pela norma, não é absolutamente imune à constrição judicial, especialmente quando há dívida de natureza contratual e a penhora não compromete a subsistência digna do devedor.

No caso em exame, é perfeitamente possível a penhora de 30% dos rendimentos salariais dos agravantes. Esse percentual é amplamente reconhecido pela jurisprudência como razoável para garantir a efetividade da execução, sem violar o mínimo existencial do devedor.

Fundamental expor que a parte agravante continua dispondo de 70% de sua remuneração, o que, em princípio, assegura os recursos necessários para sua subsistência e de seus familiares.

O crédito exequendo decorre de uma relação negocial, na qual as partes, ao pactuarem, assumiram obrigações recíprocas. A boa-fé exige que a devedora cumpra suas obrigações, sendo a penhora parcial uma medida legítima para assegurar a satisfação do crédito, em conformidade com o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Ademais, a manutenção parcial da decisão recorrida é compatível com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado que a penhora parcial de salários é admissível quando não comprometer a dignidade do devedor e for proporcional ao crédito exequendo.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DA PENSÃO POR MORTE – ART. 833, IV, DO CPC –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração (pensão por morte) auferida pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(N.U 1030175-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15) –
LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. À vista da impenhorabilidade do salário em decorrência da natureza alimentar da verba (artigo 833, inciso IV, do CPC/15), é ilícita a retenção de 100% dos vencimentos do correntista para saldar dívida junto à instituição financeira.
Na hipótese, a retenção deve ser limitada a 30% (trinta por cento), à vista da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conceito de impenhorabilidade absoluta, a fim de permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Por fim, rejeito a alegação de litigância de má-fé suscitada pela parte agravada, uma vez que não se vislumbra, nos autos, a prática de qualquer conduta que configure dolo processual, deslealdade ou intenção de induzir o juízo a erro por parte dos agravantes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher em parte a exceção de pré-executividade, apenas para autorizar a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos dos devedores.

Por consequência, tem-se que com o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, o excepto deverá arcar com os honorários de sucumbência proporcional à parte excluída do feito executivo, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre esse montante excluído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025